Tribunal: STF
Processo: RHC 83215
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. FRAUDE NA VENDA DE
GABARITOS DE PROVA DE CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS. Habeas corpus e recurso que visam o trancamento da ação
penal por ausência de justa causa. Defesa que intenta desclassificar
 o delito imputado na denúncia. Ausência de nulidade da ação penal.
Habeas corpus não se mostra meio idôneo para verificar existência ou
 não de justa causa, quando implicar exame de provas. Ausência de
nulidade da denúncia.
Recurso ordinário a que se nega provimento.